Tribunal: TJMT
Processo: 1010094-75.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010094-75.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro, Crime Tentado, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória, Prisão em flagrante]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CLAUDIO LUIZ DA SILVA - CPF: 941.153.894-00 (PACIENTE), 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), GARDENIA MONTEIRO DINIZ - CPF: 850.569.442-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
ART. 213 C/C ART. 14, INC. II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL
–
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
ALARDEADA ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE
– PACIENTE APREENDIDO LOGO APÓS O SUPOSTO COMETIMENTO DA INFRAÇÃO, COM BASE NO DEPOIMENTO FIRME E COESO DA VÍTIMA – ILEGALIDADE NÃO CARACTERIZADA – POSTERIOR CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA –
INEXISTÊNCIA DE PROVA CONCRETA ACERCA DAS TESES DE NEGATIVA DE AUTORIA E AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DO CRIME –
PRESENÇA DE ELEMENTOS, AINDA QUE MÍNIMOS, DEMONSTRANDO A OCORRÊNCIA DA CONDUTA ILÍCITA E O POSSÍVEL ENVOLVIMENTO DO PACIENTE NO CENÁRIO DELITIVO -
MATÉRIAS DE MÉRITO QUE EXIGEM DILAÇÃO PROBATÓRIA VEDADA NA VIA ELEITA –
CUSTÓDIA CAUTELAR IMPOSTA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
PERICULOSIDADE SOCIAL DEMONSTRADA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA ILÍCITA PERPETRADA, EVIDENCIADA PELO
MODUS OPERANDI -
RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – SUJEITO QUE OSTENTA UMA CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO POR CRIME DOLOSO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO –
ORDEM DENEGADA.

1. Havendo fundadas suspeitas, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, de que o paciente teria supostamente praticado o crime previsto no art. 213, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal contra a vítima, e ela, tão logo conseguiu se ver livre do risco, procurou a Delegacia para relatar o ocorrido, sendo o suspeito preso após as diligências policiais, há que se afastar a tese defensiva de ilegalidade no flagrante perpetrado, uma vez que caracterizada uma das hipóteses previstas no art. 302 do CPP.

2. Havendo na prova pré-constituída a palavra firme e coerente da vítima acerca da ocorrência do crime e indicando a possível autoria delitiva ao paciente, não há como acolher na via eleita as teses de negativa de autoria e de ausência de materialidade delitiva, pois, como é sabido, em crimes sexuais, ocorridos em sua maioria na clandestinidade, a palavra da ofendida possui especial valor probatório, sendo, ainda, dispensável no caso em apreço o laudo pericial, porquanto a tentativa de estupro não deixa vestígios.

3. Apresenta-se legítima a prisão preventiva decretada sob o fundamento da garantia da ordem pública, no intuito de evitar a reiteração criminosa do paciente, que tem contra si um processo executivo de pena, proveniente de uma condenação definitiva por crime doloso, além de outros registros criminais e da verificação da gravidade concreta da conduta ilícita perpetrada, evidenciada no
modus operandi
empregado, uma vez que tais fatores demonstram a periculosidade social que aparenta possuir e a possibilidade de, uma vez em liberdade, voltar a cometer novas condutas ilícitas, satisfazendo, assim, os requisitos e pressupostos legais, previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, tornando insuficiente as restrições cautelares menos gravosas.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE

CLÁUDIO LUIZ DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar-lhe a prisão preventiva
, em razão da suposta prática da conduta ilícita descrita no
art. 213 c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal
.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principia o firmatário do remédio heroico aduzindo a
ilegalidade do flagrante perpetrado
, ao argumento de que inexistiu, no caso em apreço, hipótese prevista no art. 302 do CPP, porquanto nada evidencia ter sido o paciente surpreendido cometendo a conduta ilícita imputada ou logo após cometê-la, tampouco fora perseguido ou encontrado com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir que tivesse praticado o fato tido como criminoso, a
tornar ilegítimo o seu encarceramento provisório
.

Lado outro, assevera serem
insuficientes os indícios de autoria
que lastreiam a medida segregatícia, ao argumento de que levam em consideração apenas as declarações da vítima e dos policiais que participaram da diligência, além de sustentar
a ausência de prova da materialidade do crime sexual
, uma vez que sequer foi realizado exame de corpo de delito ou perícia médica que demonstre qualquer tipo de agressão ou indícios de violência física.

Outrossim, menciona que o encarcerado possui residência e trabalho fixo, requisitos pessoais que afastam as alegações de que a sua liberdade representa um risco à ordem pública, a indicar a
inexistência do
periculum libertatis
, mostrando-se
eficazes as cautelares menos severas do art. 319 do CPP.

Por tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão
in limine
da ordem em favor do paciente para que seja relaxada ou revogada a sua prisão preventiva, mesmo que a liberdade dele fique condicionada ao cumprimento das medidas cautelares menos drásticas, com a consequente expedição do respectivo alvará de soltura em seu benefício. E, no mérito, pugna pela ratificação da liminar vindicada porventura deferida.

A ordem veio munida com os documentos de ID 90191499 ao ID 90198950.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida

(ID 90527493) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram capituladas aos autos sob o ID 90527493.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou,
preliminarmente
, pela extinção parcial do
habeas corpus
, sem exame do mérito, no que tange à tese de negativa de autoria e à alegada ausência de materialidade delitiva, e,
no mérito
, pela
denegação da ordem
(ID 91665953).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina, em seu parecer, pela extinção parcial da presente ação de dignidade constitucional, sem análise do mérito, especificamente no que tange às teses de negativa de autoria e ausência de prova da materialidade delitiva, ao argumento de que se tratam de matérias de mérito da ação penal ajuizada em 1o grau, que exigem aprofundado exame de provas, incompatível com a cognição célere e sumária do
habeas corpus
.

Com efeito, conquanto a via eleita não admita a dilação probatória, não há como olvidar que para a legitimidade da prisão preventiva é indispensável, além da satisfação de uma das hipóteses previstas no art. 313 do CPP, a demonstração, com base em elementos concretos, do
fumus comissi delicti
, consubstanciado na existência de indícios de autoria e prova da ocorrência do crime imputado, e do
periculum libertatis
, que consiste no risco que o estado de liberdade do suspeito representa à ordem pública, à ordem econômica, à aplicação da lei penal e/ou à conveniência da instrução criminal.

Assim, ainda que superficialmente, é indispensável a análise da autoria e materialidade do crime,
o que, por óbvio, exige o exame do mérito do
writ,
para verificar se existem elementos aptos a satisfazer o requisito legal, mesmo porque acaso o impetrante se incumba de comprovar de forma irrefutável a propalada inocência do paciente e inexistência de prova da ocorrência criminosa, torna-se imperiosa a concessão da ordem para a revogação da prisão preventiva.

Desta feita,
rejeito
a sugestão da i. Procuradoria-Geral de Justiça e passo ao exame do mérito do presente
writ.

Preambularmente, o impetrante discorre a respeito da inocorrência de supressão de instância no caso concreto, o qual teria o condão de impedir o conhecimento do pedido liberatório.

A respeito, há muito sedimentou-se na jurisprudência que, se o ato tido por coator for a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, torna-se totalmente prescindível a prévia provocação do d. magistrado da instância de origem para que reexamine os requisitos e fundamentos para a manutenção da custódia cautelar.

Nessa toada, tendo em vista que com a presente impetração impugna-se justamente o decreto originário da prisão preventiva, realmente não se vislumbra supressão de instância a impedir o prosseguimento do
writ
, por ser dispensado o pronunciamento prévio da instância de origem acerca do pedido revogatório, uma vez que os requisitos e pressupostos legais da medida constritiva já foram analisados pelo d. juízo de 1o grau.

Assim, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que o paciente
Cláudio Luiz da Silva
se encontra preso preventivamente por supostamente cometer o delito de tentativa de estupro, tipificado no
art. 213 c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal
, pois,
no dia
19/05/2021
, por volta das 18h30min, teria,
com consciência e vontade, a fim de satisfazer sua lascívia, dado início ao ato de praticar conjunção carnal com a vítima
Gardênia Monteiro Diniz
, contra vontade expressa dela, com emprego de ameaça e violência física, não consumando seu intento por circunstâncias alheias a sua vontade, consistentes na resistência e defesa empregada pela vítima.

1.

Da aventada ilegalidade do flagrante perpetrado.

O impetrante argumenta ser ilegal a prisão em flagrante do paciente, por não ter havido, no caso em apreço, hipótese prevista no art. 302 do CPP.

Em exame das provas angariadas na ação constitucional,
não verifico qualquer vício a esse respeito a ser reconhecido na via eleita.

Isso porque, depreende-se dos elementos cognitivos contidos nos autos eletrônicos que, logo após à prática criminosa, os agentes de segurança foram acionados pela ofendida e, de imediato, empreenderam diligências no intuito de localizar o suposto autor do crime sexual, tendo encontrado o favorecido nessa ordem no local dos fatos, o qual, ao ser indagado, comunicou ter a vítima comparecido naquele lugar, no entanto, negou a acusação criminosa.

E, conforme dicção do art. 302, do Código de Processo Penal, considera-se em
flagrante delito
não só o agente que está cometendo a infração penal no momento da apreensão, mas também
aquele que acabou de cometê-la; que é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração; ou aquele que
é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração
.

Desta feita, por tais fundamentos, não encontro motivos para considerar ilegal o flagrante perpetrado, até mesmo porque, é firme na jurisprudência, inclusive, dessa Corte de Justiça, que eventuais irregularidades existentes na prisão em flagrante restam superadas com a sua conversão em preventiva, por haver novo título justificador do enclausuramento provisório, conforme se verifica do
Enunciado orientativo n.o 27
da TCCR/TJMT,
in verbibs:

“27. As eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Por consequência, não restando comprovada a ilegalidade no flagrante perpetrado, descabe considerar como viciada a prisão preventiva dele decorrente, a impedir o acolhimento da tese defensiva que pretende o seu relaxamento.

2.

Da aventada insuficiência dos indícios de autoria e da materialidade do crime.

Inicialmente friso que
o
habeas corpus
se constitui em ação de natureza constitucional, com rito procedimental célere e sumário, que não contempla a produção probatória, a pressupor
a prova pré-constituída do direito alegado pelo impetrante, que deve demonstrar o abuso de poder ou a ilegalidade que atinge o direito de locomoção do paciente,
mormente quando se trata de advogado particular, regularmente constituído, e não da própria parte postulando em causa própria, visto que não cabe ao Poder Judiciário – paternalisticamente – suprir a deficiência da ação mandamental.

Nessa toada, conquanto a i. defesa sustente a
ausência de exame de corpo de delito ou perícia médica
e a
insuficiência das declarações da vítima
para demonstrar os indícios de autoria e a prova da materialidade delitiva, porque não seriam críveis, não trouxe qualquer elemento de prova capaz de demonstrar de plano a inocência do encarcerado e a inocorrência do crime, limitando-se a alegar que se os fatos realmente tivessem ocorrido, também teria apresentado lesões físicas e hematomas.

Por sua vez, a ofendida narra o
modus operandi
supostamente utilizado por seu convivente, dizendo que no dia fatídico foi ao local onde o paciente mora e trabalha (Barracão de Reciclagem Begue) para procurar por seu esposo, ocasião em que
CLÁUDIO LUIZ,
aproveitando-se por estar sozinho com a vítima,

teria a ameaçado a praticar conjunção carnal e, como ela resistiu, a segurou fortemente pelos braços e a jogou por cima dos
bags
, deitando-se sobre ela.

Gardênia
relatou, ainda, que começou a gritar por socorro e os cachorros começaram a latir, momento em que colocou os dedos nos olhos de seu algoz e, com muita luta, conseguiu desvencilhar-se dele e fugir.

E, como se sabe,
em delitos sexuais, por serem, em sua maioria, praticados na clandestinidade,
as declarações da vítima ganham especial relevância probatória
, sendo este, inclusive, o entendimento firmado nesse e. Tribunal de Justiça, como se pode verificar no
Enunciado n.o 10
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2016, aprovado, à unanimidade, pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis:

“
Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório
,
uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas
”.

Ademais, conquanto inexista laudo pericial acostado aos autos, não há como afastar, indene de dúvidas, a ocorrência do crime sexual, mesmo porque, da oitiva da vítima, depreende-se que
houve apenas a tentativa do estupro
, o que, por óbvio, não deixa vestígios, tornando prescindível a prova técnica para comprovar a materialidade da conduta ilícita, que pode ser demonstrada por outros elementos de prova.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
“
Nos crimes sexuais a ausência de laudo pericial não afasta a materialidade do delito, tendo em vista ser praticado na clandestinidade e não deixando, muitas vezes, vestígios”
(AgRg no AREsp 1559791/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 12/11/2019) – destaquei.

Ressalto, ainda, que pela narrativa fática apresentada pela ofendida, pressupõe-se que o paciente não apresentava lesão corporal alguma, uma vez que
Gardênia
disse que para desvencilhar-se de seu algoz colocou o dedo nos olhos dele e o empurrou para o lado, tornando irrelevante o exame de corpo de delito do custodiado para demonstrar a prática ilícita.

Portanto, mesmo que o impetrante conteste a veracidade das declarações da vítima, por ora e na via estreita do
mandamus
, tais elementos são suficientes para demonstrar os indícios de autoria e a ocorrência do crime, devendo as insurgências defensivas serem levadas aos autos da ação penal ajuizada em 1o grau, para serem analisadas pelo d. juízo natural da causa, o qual irá garantir a ampla defesa e o contraditório.

Com isso, não há como acolher as teses defensivas de negativa de autoria e de ausência de materialidade delitiva, pois, além de não estarem comprovadas no presente
habeas corpus
, são intrinsicamente vinculadas ao mérito do processo correlato e, portanto, exigem dilação probatória incompatível com a via procedimental célere e sumária da ação constitucional.

Outrossim, importante frisar que, em razão da natureza processual da prisão preventiva, para a sua legitimidade não é exigida a prova incontestável da autoria do crime – indispensável apenas à condenação criminal -, sendo suficiente a existência de elementos bastantes que indiquem a possibilidade de o suspeito estar envolvido no fato delituoso imputado, como acontece na hipótese versada.

A propósito, essa Corte de Justiça tem o posicionamento firmado no sentido de que “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”
, como se verifica no
Enunciado orientativo n.o 42
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015
,
d
isponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017.

Logo, induvidoso que no caso em apreço seja considerado o
princípio da confiança no d. juízo da causa
, que, por estar mais próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidas, possui maiores condições de avaliar a necessidade da custódia provisória e constatar a existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva.

Assim, do exame da decisão combatida verifico ter a d. autoridade judiciária de 1o grau afirmado que os elementos informativos contidos no caderno investigativo, notadamente o auto de prisão em flagrante, o termo de apreensão, o boletim de ocorrência e as declarações dos policiais e da ofendida colhidas na Delegacia de Polícia, evidenciam a possibilidade de o favorecido nessa ordem ter ameaçado a vítima e tentado praticar conjunção carnal com ela, contra a sua vontade, a

impedir que sejam desconsideradas tais assertivas na via eleita.

De mais a mais, depreende-se da prova pré-constituída que pelo delito ora em análise o paciente foi denunciado nos autos da ação penal n.o 1004665-07.2021.8.11.0040, sendo a peça acusatória devidamente recebida, com a citação do denunciado, a impedir, com mais afinco, que na via eleita seja reconhecida a inocência do suspeito e a inexistência de prova da ocorrência do crime, pois isto exigiria o afastamento de todo substrato fático em que se funda a acusação, que, de acordo com o d. juízo natural da causa, é suficiente para demonstrar a justa causa da ação penal instaurada.

Nesse sentido: “
Vislumbrada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a imposição da prisão preventiva implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
” (RHC 104.173/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 15/03/2019) - grifei.

Em sendo assim, não tendo o
impetrante se incumbido de trazer aos autos eletrônicos prova capaz de refutar a conclusão do d. magistrado singular pela existência do
fumus comissi delicti
,
não há como considerar a ilegalidade da prisão preventiva decretada à conta da suposta insuficiência de provas acerca da autoria e materialidade delitiva
.

3.

Dos fundamentos e requisitos da prisão preventiva.

Por outro lado, no que se refere à medida segregatícia imposta ao increpado, constata-se da decisão combatida que está lastreada na condição autorizadora do
art. 313, inc. I, do CPP
, pois o delito imputado é doloso e punido com pena privativa de liberdade em patamar máximo previsto em abstrato superior a 04 (quatro) anos, bem como do
art. 313, inc. II, do CPP,
tendo em vista que o paciente é reincidente em crime doloso.

Em relação ao
fumus comissi delicti
,
conforme já mencionado no tópico anterior, a d. autoridade tida por coatora ressaltou que os elementos cognitivos contidos no caderno investigativo, em especial o boletim de ocorrência, o termo de exibição e apreensão e as declarações colhidas na Delegacia de Polícia, deixam em evidência a provável tentativa de cometimento do crime sexual
.

No que tange ao
periculum libertatis
,
foi ressaltada a necessidade de
garantir a ordem pública
, por considerar de maior gravidade a conduta ilícita perpetrada, evidenciada pelo
modus operandi
audaz e gravoso supostamente empregado, vez que ele, aproveitando que estava sozinho com a vítima no barracão e da sua condição física superior, tentou coagi-la a manter relações sexuais com ele, não conseguindo consumar seu intento face à resistência da vítima, que conseguiu se defender e fugir em seguida, pedindo ajuda a terceiros.

Além disso, na decisão segregatícia, o d. magistrado singular esclareceu que o paciente possui antecedentes criminais, bem como executivo de pena pela prática do crime de tentativa de homicídio (
Ação Penal n.o 5306-90.2013.811.0040 – Código: 10244
e

executivo de pena n.o 6874-10.2014.811.0040 – Código: 115709
); respondeu por crime de tentativa de homicídio nos autos
n.o 7539-94.2012.811.0040- Código: 95650
, que foi desclassificado para lesão corporal; já respondeu por crime de estupro nos autos n.o 7040-47.2011.811.0040 – Código: 87532, sendo absolvido por ausência de provas; e responde também pelo crime de incêndio (
ação penal n.o 7940-49.2019.811.0040 – Código: 216769
), além de possuir vários boletins de ocorrência registrados em seu nome (ID. 56103258 - Pag. 06/07).

Dessa maneira, entendo que o suposto envolvimento do paciente no presente delito e nos demais a ele imputados constitui fator concreto que revela a aparente personalidade violenta que possui, com inclinação ao mundo da ilicitude, a gerar um prognóstico de que, beneficiado com a soltura neste momento, poderia sentir-se estimulado para persistir com esse comportamento antijurídico e, até mesmo, criar uma certeza da impunidade.

Com isso, necessário que o Estado intervenha em benefício da maioria, fazendo prevalecer o direito à segurança de todos os cidadãos, em detrimento das garantias fundamentais do segregado – como a presunção de inocência e a liberdade de locomoção -, resguardando-se, dessa forma, o princípio da prevenção geral, pois não há como haver ordem em uma sociedade em que suspeitos ou acusados, meliantes habituais, permanecem livres, cometendo diversos crimes e desafiando a paz a que todos possuem o direito, utilizando em seu favor o princípio da presunção de inocência.

A propósito, o entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
"
(...) a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
"
(RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/03/2019).

E, seguindo a mesma linha intelectiva, firmou-se na jurisprudência do eg. TJMT que “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (
Enunciado orientativo n.o 6
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, Disponibilizado no DJe n.o 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017).

Fosse pouco, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal

é no sentido de que “
a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
” (HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC 15-07-2020).

Em sendo assim, constata-se que a decisão constritiva se encontra devidamente lastreada em fatos e elementos concretos contidos nos autos e as razões de decidir estão coadunadas com a jurisprudência consolidada nesse eg. Tribunal de Justiça e nas Cortes Superiores, a impedir que seja considerada carente de fundamentação, uma vez que bem delineada
a existência do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, com a satisfação dos requisitos e pressupostos legais, dispostos nos artigos 312 e 313 do CPP.

Diante desse contexto,
não vislumbro a possibilidade de conceder a liberdade provisória ao paciente, tampouco substituir a sua prisão por cautelares menos severas do art. 319 do CPP
, pois, aparentemente, estas seriam inócuas para resguardar a segurança pública, já que revela ter uma personalidade perigosa, voltada para a prática constante de crimes, sendo suspeito de cometer a tentativa de estupro em análise, além de ter ameaçado a vítima.

Assim, a imposição de providências menos gravosas poderia servir como um estímulo para a sua persistência no mundo da ilicitude e, inclusive, dar-lhe a certeza da impunidade, a se depreender que apenas a prisão preventiva se mostra eficaz para a salvaguarda da ordem pública.

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
Diante da fundada probabilidade de repetição delituosa, a adoção de medidas cautelares diversas da prisão não se prestaria a evitar o cometimento de novos crimes (art. 282, I, do CPP)
” (AgRg no RHC 119.008/PE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 26/02/2020) – negritei.

De mais a mais, a substituição almejada encontra óbice, também, no fato de que o increpado se encontra enclausurado cautelarmente
a bem da ordem pública
, o que impossibilita a imposição das cautelares não prisionais, nos termos do art. 282, inc. I, do CPP,
in verbis:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado”
- grifei.

Destarte, à vista do silêncio do legislador quanto às hipóteses de garantia da ordem pública e da ordem econômica, resulta como conclusão plausível que, nestas situações, somente vem a ser cabível a prisão cautelar. Nesse sentido, colho os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

À vista disso,
as condições pessoais abonatórias eventualmente ostentadas pelo segregado,
isoladamente consideradas, não lhe garantem a liberdade provisória almejada, uma vez que não afastam o
periculum libertatis,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.o 43
, aprovado pelo TJMT no bojo do já citado Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.

Portanto, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no seu direito de locomoção, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante todo exposto,
DENEGO A ORDEM

de
habeas corpus

vindicada em favor de
CLÁUDIO LUIZ DA SILVA
,
e, por conseguinte, mantenho a prisão preventiva decretada em seu desfavor nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2021